Tribunal: TJDFT
Processo: 0706515-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA DA INOCÊNCIA DO REQUERENTE. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO CONDENATÓRIA AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS E SUFICIENTES. PROVAS JÁ EXAMINADAS.

1. A Revisão Criminal é ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado, cuidando-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.

2. Compete ao autor a comprovação das teses apresentadas em sede de Revisão Criminal, devendo prevalecer a coisa julgada quando não há elementos suficientes para afastar a validade das provas que fundamentaram a condenação.

3. Revisão Criminal julgada improcedente.